Tribunal: TJSP
Processo: 1028878-55.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – IMÓVEL URBANO – BASE DE CÁLCULO – UTILIZAÇÃO DO "VALOR VENAL DE REFERÊNCIA" – INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TABELA DE VALORES VENAIS DE REFERÊNCIA CRIADA PARA CÁLCULO DO ITBI – "SUGESTÃO" FEITA POR DECRETO (55.002/2009) QUE DESBORDA O CONTEÚDO DA LEI QUE REGULAMENTA (10.705/2000) – TEXTO DA LEI QUE ESTABELECE COMO BASE DE CÁLCULO DO

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – IMÓVEL URBANO – BASE DE CÁLCULO – UTILIZAÇÃO DO "VALOR VENAL DE REFERÊNCIA" – INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TABELA DE VALORES VENAIS DE REFERÊNCIA CRIADA PARA CÁLCULO DO ITBI – "SUGESTÃO" FEITA POR DECRETO (55.002/2009) QUE DESBORDA O CONTEÚDO DA LEI QUE REGULAMENTA (10.705/2000) – TEXTO DA LEI QUE ESTABELECE COMO BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO O VALOR DE MERCADO ENCONTRADO EM AVALIAÇÃO DO BEM TRANSMITIDO OU OS VALORES CONSTANTES DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES DO IPTU – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA – EXEGESE DOS ARTIGOS 150, I E 155, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 38 E 97, II, §1o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; 9o, §1o E 13, I, DA LEI 10.705/2000 – SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.